Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DOSIMETRIAS ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Transcorrendo o processo sem qualquer mácula ou irregularidade, e sendo todas as prerrogativas e garantias individuais constitucionalmente outorgadas aos acusados no Processo Penal observadas, não há nulidade a ser reconhecida.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado, notadamente, pela indicação de autoria efetivada pelo receptador, bem como, pelos vídeos dos réus dentro do veículo subtraído da vítima, além de foto com seus óculos de sol, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

3. Evidente a utilização de grave ameaça exercida com arma de fogo para constranger as vítimas e subtrair os bens, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto.

4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelos desprovidos.